Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723172-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GETÚLIO RODRIGUES DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PARÂMETRO ESTABELECIDO POR SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO DO CDC. 1. Quanto à necessidade de modificação do rito da liquidação, a sentença exequenda estabeleceu os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento. 2. Em relação ao chamamento ao processo proposto pelo agravante, esta modalidade de intervenção de terceiros é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil. 3. O reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. Se a obrigação que se pretende liquidar é solidária e se processa no interesse do credor, é possível exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ao se optar pela propositura exclusivamente em face do Banco do Brasil, cuja natureza jurídica de é de sociedade de economia mista, resta estabelecida a competência da Justiça Estadual. 4. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado à presente hipótese, pois, embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão previsto no art. 2o, caput, do referido Código, em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente denominada finalismo mitigado, adotada atualmente pelo C. Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de o credor exigir todo o valor de apenas um devedor solidário. Aduz o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e a consequente competência da Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 43703047), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 44861453. Posteriormente, na petição de ID 44918472, o recorrente afirma que o número constante na GRU se refere ao processo principal, requerendo o reconhecimento da regularidade do preparo ou uma nova intimação para pagamento em dobro. Já tendo sido concedido prazo para sanar o vício, indefiro o pedido de ID 44918472. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo com o número dos presentes autos, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. NÚMERO DE REFERÊNCIA. PROCESSO. DIVERGÊNCIA. DESERÇÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO LOCAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES PROBATÓRIAS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Decisão recorrida publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016. 2. A indicação na Guia de Recolhimento da União de número de referência de processo diverso na origem, em desrespeito à Resolução n. 4/2013 do STJ, vigente na data da interposição do recurso, não comprova a regularidade do pagamento do preparo, impondo-se a pena de deserção. 3. "O número de referência, o código de recolhimento e outras informações que constam da Guia de Recolhimento da União são de fato relevantes, pois identificam por qual processo está sendo feito determinado pagamento e relativamente a que recurso e unidade gestora. Trata-se de meio de identificação e controle de pagamento". (AgRg no AREsp 305.958/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 25/4/2013). 4. A comprovação do recolhimento das custas judiciais deve ser feita no ato de interposição do recurso, sendo incabível posterior regularização, em razão da preclusão consumativa. 5. "Ser obscuro significa falta de clareza ou de intelegibilidade em alguma das proposições lançadas no acórdão. Seria necessário demonstrar com o tópico respectivo que o conceito ali emitido gera confusão, não se permitindo discernir a mensagem transmitida pelo órgão julgador." (REsp n. 768.275/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/5/2006, DJ de 29/5/2006, p. 214.) 6. "Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.918.008/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021.) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 652.357/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. CUMULAÇÃO SUBJETIVA DA EXECUÇÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SUBMISSÃO A RITOS EXECUTIVOS DIVERSOS EM RAZÃO DA PESSOA DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS MESMOS AUTOS, RESSALVADA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DE CADA PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal cinge-se a definir: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença; iii) a possibilidade de conhecimento, pelo Tribunal de origem, no âmbito de embargos de declaração, do efeito suspensivo concedido ao processo originário e, por conseguinte, ao título executivo judicial, dada a natureza de ordem pública da matéria; iv) a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva; e v) o cabimento da cumulação subjetiva de execução de título judicial que se sujeita a ritos diversos, em razão da pessoa dos executados solidários. 2. As matérias vinculadas às apontadas ofensas aos arts. 493, 520 e 1.022 do CPC/2015 estão todas relacionadas ao mencionado efeito suspensivo concedido, em 26/4/2017, aos embargos de divergência opostos no processo originário, no qual se formou o título exequendo (Ação Civil Pública n. 94.008514-1 e subsequentes EREsp n. 1.319.232/DF), de modo que, não mais subsistindo tal deferimento, mediante decisão proferida em 14/3/2018, ficam prejudicadas tais questões, ante a perda superveniente de objeto. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.705.018/DF, em 9/12/2020, concluiu ser necessária a prévia liquidação da sentença coletiva oriunda de ação civil pública que condena a instituição bancária ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, porquanto genérica, a fim de determinar o sujeito ativo da relação de direito material e o valor da prestação, mediante a garantia da ampla defesa e do contraditório pleno à parte executada. 4. A existência de solidariedade passiva no cumprimento individual de sentença coletiva, confere ao exequente (credor) a prerrogativa de escolher entre o ajuizamento da execução contra um, contra alguns ou contra todos os devedores solidários, consoante exegese do art. 275 do Código Civil, ainda que, em virtude da pessoa dos devedores, as execuções se sujeitem a ritos diversos (como na espécie, em que executadas, conjuntamente, pessoas jurídicas de direito público e de direito privado), desde que observadas, além da competência do Juízo, as peculiaridades de cada procedimento, com a ressalva de que o credor deve optar pela expedição de precatório ou RPV ou pela realização de atos expropriatórios, vedando-se a utilização de ambos simultaneamente, em observância ao caráter instrumental do direito processual civil e ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC/2015). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.753.295/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022). Assim, “não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010